Tribunal: TCU
Processo: 043.369/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor da Associação Brasileira Profissionalizante, Cultural e de Preservação do Meio Ambiente - ABRASSA, entidade privada sem fins lucrativos sediada em Cuiabá/MT, e das Sras. Valentina de Fátima Dragoni, e Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida, ante a impugnação total das despesas pagas com recursos do Convênio 384/2006  Siafi 580878, tendo por objeto "a implantação de 08 (oito) núcleos do Programa Esporte e Lazer na Cidade, em Várzea Grande/MT, para o atendimento a crianças, jovens, idosos e portadores de necessidades especiais".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos transferidos no âmbito do Convênio 384/2006, tendo por objeto "a implantação de 8 núcleos do Programa Esporte e Lazer na Cidade, em Várzea Grande/MT, para o atendimento a crianças, jovens idosos e portadores de necessidades especiais", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão aos responsáveis e demais interessados no processo.